Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO PRESTADO. NO SHOW. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE CANCELAMENTO DE VOO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 18.539,51 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que não existe qualquer ato ilícito, que o serviço foi prestado e que houve culpa exclusiva da parte autora. Ainda, insurge-se contra o valor arbitrado em danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49497679). Custas e preparo recolhidos (ID 49497680 a 49497683). Contrarrazões apresentadas (ID 49497686).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Conforme relatado na inicial, o bilhete foi comprado no dia 24/10/2020 (ID 49497635). Um dia antes do embarque, que ocorreria em 01/12/2020 o autor enviou e-mail à empresa ré para saber da situação do voo, e somente obteve resposta alguns dias depois da data programada para a viagem. Do outro lado, a empresa ré afirma que o voo ocorreu normalmente, sem qualquer alteração.

5. Assim, o autor comprou passagens para a Europa praticamente um mês antes da data programada e somente um dia antes procurou saber informações a respeito do voo, por e-mail, ferramenta de comunicação que à época da pandemia costumava não obter resposta prontamente. No momento da compra das passagens, o estado de pandemia já estava declarado e os riscos eram de conhecimento de toda a população. Não consta registro de que o autor tenha tentado embarcar, tampouco remarcar ou cancelar o voo.

6. Além disso, em consulta a sites de pesquisas, é possível observar que quando o autor adquiriu as passagens aéreas, a despeito do estado de pandemia, alguns empresas aéreas já estavam operando embora com restrições, incumbindo não somente às empresas fornecedoras de serviços mas também aos consumidores buscar informações acerca das viagens programadas. No caso, deveria o autor ter comparecido para embarque conforme o contratado, o que não fez.

7. Portanto, não é possível verificar nenhuma falha na prestação do serviço. Da mesma forma, não há que se falar em danos morais.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.